Tribunal: TRF3
Processo: 5032748-04.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
407/1006)

5032748-04.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032748-04.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: NATALIA CARVALHO DE ARAUJO

PROCURADOR do(a) AGRAVANTE: NATALIA CARVALHO DE ARAUJO - RJ104213

AGRAVADO: ITAU CORRETORA DE VALORES S/A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DIEGO MONNERAT CRUZ CHAVES - SP304058-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SAMARA AMORIM SILVA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO RECURSAL. ART. 85, §§2o, 3o E 11, DO CPC. SISTEMA DE FAIXAS. VEDAÇÃO DE CÁLCULO LINEAR SOBRE O VALOR GLOBAL DA CONDENAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão, em cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação e homologou os cálculos da Contadoria, fixando o valor da execução a título de honorários sucumbenciais e custas. A agravante alega excesso de execução, ao sustentar que a majoração recursal de 10% deve incidir sobre o valor da condenação, e não sobre os percentuais do art. 85, §3o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a majoração recursal dos honorários deve incidir de forma linear sobre o valor global da condenação ou se deve observar o regime de faixas do art. 85, §§2o, 3o e 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A referência ao “valor da condenação” diz respeito ao proveito econômico, base de cálculo dos honorários, sem afastar o regime de faixas do art. 85 do CPC.

O título executivo fixou os honorários com base no art. 85, §3o, do CPC e previu majorações sucessivas nos termos do §11, sem alteração da sistemática legal.

A majoração recursal constitui acréscimo sobre a verba anteriormente fixada e deve observar o mesmo regime jurídico, sendo vedado cálculo autônomo ou linear.

A majoração recursal visa remunerar o trabalho adicional do advogado em grau recursal, quando mantido o êxito da parte, o que afasta sua utilização como nova base de cálculo desvinculada dos honorários previamente fixados.

A tese da agravante implica modificação do título executivo, ao substituir o regime escalonado por cálculo linear, o que não encontra amparo legal.

Os cálculos da Contadoria aplicaram corretamente as faixas legais, as majorações recursais e os critérios de atualização previstos na Resolução CJF no 784/2022 e na EC no 113/2021, com incidência da SELIC a partir de dezembro de 2021.

A presunção de veracidade dos cálculos não foi afastada, inexistindo demonstração de erro técnico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC incide como acréscimo sobre os honorários já fixados, com observância do regime de faixas dos §§2o e 3o; 2. A majoração recursal destina-se a remunerar o trabalho adicional do advogado em grau recursal, sendo vedado seu uso como base autônoma de cálculo; 3. É vedado o cálculo linear sobre o valor global da condenação; 4. Os cálculos da Contadoria somente são afastados mediante prova de erro técnico.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, §§2o, 3o, 5o e 11; EC no 113/2021; Resolução CJF no 784/2022.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032748-04.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DIEGO MONNERAT CRUZ CHAVES - SP304058-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: THIAGO DECOLO BRESSAN - SP314232-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: TIAGO LOPES DA CRUZ - SP375006-A

AGRAVADO: ITAU CORRETORA DE VALORES S/A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, fixando o valor da execução a título de honorários advocatícios sucumbenciais, bem como determinando o ressarcimento de custas processuais.

Sustenta a agravante, em síntese, a ocorrência de excesso de execução, ao argumento de que a majoração recursal de 10% dos honorários advocatícios, determinada pelo Supremo Tribunal Federal, deveria incidir sobre o valor monetário da condenação sucumbencial, e não sobre os percentuais fixados nas faixas previstas no art. 85, §3o, do Código de Processo Civil.

Esclarece que não impugna a atualização do valor da causa, restringindo a controvérsia à forma de cálculo da majoração recursal dos honorários.

Requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecido o excesso de execução e homologado o valor que entende devido.

Foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O recurso não merece provimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal limita-se à forma de cálculo da majoração recursal dos honorários advocatícios, especificamente quanto à incidência do acréscimo de 10% determinado pelo Supremo Tribunal Federal.

A agravante sustenta que o Supremo Tribunal Federal teria determinado a majoração dos honorários advocatícios sobre o “valor monetário da condenação”.

Todavia, a despeito da utilização dessa expressão, ela se refere ao proveito econômico que serve de base à fixação dos honorários, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC, não implicando a substituição do regime legal de faixas por critério linear de cálculo. O Supremo Tribunal Federal, ao contrário, consignou que a majoração se daria nos termos do art. 85, §11, do CPC, com observância dos limites previstos nos §§2o e 3o do referido dispositivo.

O título executivo judicial é claro ao estabelecer que: (i) a sentença fixou os honorários com base no proveito econômico, mediante aplicação dos percentuais mínimos do art. 85, §3o, do CPC, observada a regra do §5o; (ii) houve majorações sucessivas nas instâncias recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC; e (iii) não houve autorização para adoção de metodologia diversa da prevista na legislação processual.

Nesse contexto, a majoração recursal não constitui base autônoma de cálculo, mas acréscimo sucessivo à verba honorária previamente fixada, devendo observar o mesmo regime jurídico.

Ademais, a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC tem por finalidade remunerar o trabalho adicional desenvolvido pelo advogado em grau recursal, quando mantido o êxito da parte. Essa natureza afasta sua utilização como novo critério de cálculo desvinculado dos honorários anteriormente fixados.

A interpretação defendida pela agravante implicaria alteração do título executivo, ao substituir o regime escalonado por cálculo linear sobre o valor global da condenação, o que não encontra amparo no art. 85 do CPC nem nas decisões transitadas em julgado.

A decisão agravada, ao homologar os cálculos da Contadoria Judicial, observou o comando judicial e a sistemática legal. O órgão técnico aplicou as faixas do art. 85, §3o, do CPC, acrescendo as majorações recursais fixadas (1% no TRF3, 2% no STJ e 10% no STF), com respeito aos limites legais.

Os valores foram atualizados conforme a Resolução CJF no 784/2022 e a EC no 113/2021, com incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. Foram, ainda, corrigidos equívocos nos cálculos das partes.

A Contadoria do Juízo, como órgão técnico auxiliar, possui presunção relativa de veracidade, não afastada no caso. A agravante não demonstrou erro concreto nos cálculos, limitando-se a sustentar tese incompatível com o título executivo.

Diante desse quadro, não há elementos para reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, consoante fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO RECURSAL. ART. 85, §§2o, 3o E 11, DO CPC. SISTEMA DE FAIXAS. VEDAÇÃO DE CÁLCULO LINEAR SOBRE O VALOR GLOBAL DA CONDENAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão, em cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação e homologou os cálculos da Contadoria, fixando o valor da execução a título de honorários sucumbenciais e custas. A agravante alega excesso de execução, ao sustentar que a majoração recursal de 10% deve incidir sobre o valor da condenação, e não sobre os percentuais do art. 85, §3o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a majoração recursal dos honorários deve incidir de forma linear sobre o valor global da condenação ou se deve observar o regime de faixas do art. 85, §§2o, 3o e 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A referência ao “valor da condenação” diz respeito ao proveito econômico, base de cálculo dos honorários, sem afastar o regime de faixas do art. 85 do CPC.

O título executivo fixou os honorários com base no art. 85, §3o, do CPC e previu majorações sucessivas nos termos do §11, sem alteração da sistemática legal.

A majoração recursal constitui acréscimo sobre a verba anteriormente fixada e deve observar o mesmo regime jurídico, sendo vedado cálculo autônomo ou linear.

A majoração recursal visa remunerar o trabalho adicional do advogado em grau recursal, quando mantido o êxito da parte, o que afasta sua utilização como nova base de cálculo desvinculada dos honorários previamente fixados.

A tese da agravante implica modificação do título executivo, ao substituir o regime escalonado por cálculo linear, o que não encontra amparo legal.

Os cálculos da Contadoria aplicaram corretamente as faixas legais, as majorações recursais e os critérios de atualização previstos na Resolução CJF no 784/2022 e na EC no 113/2021, com incidência da SELIC a partir de dezembro de 2021.

A presunção de veracidade dos cálculos não foi afastada, inexistindo demonstração de erro técnico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC incide como acréscimo sobre os honorários já fixados, com observância do regime de faixas dos §§2o e 3o; 2. A majoração recursal destina-se a remunerar o trabalho adicional do advogado em grau recursal, sendo vedado seu uso como base autônoma de cálculo; 3. É vedado o cálculo linear sobre o valor global da condenação; 4. Os cálculos da Contadoria somente são afastados mediante prova de erro técnico.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, §§2o, 3o, 5o e 11; EC no 113/2021; Resolução CJF no 784/2022.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao agravo de instrumento,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão